Tribunal: TJBA
Processo: 8013856-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013856-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ADRYELLIE DE SANTANA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TITULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINA A EXECUÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. RITO NÃO OBSERVADO. NULIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXIGIR FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA CONTROVERTIDA. FUNDAMENTOS QUE SE HARMONIZAM COM A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação nº
8013856-06.2025.8.05.0000
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça